Tribunal: CARF
Processo: 10283.724809/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No contencioso administrativo fiscal, a diligência não é via que se destine a produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRAZO. IRREGULARIDADE. FALTA DE PRORROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 171.
À época da execução do procedimento de auditoria, o MPF constituía um mero instrumento de controle gerencial e administrativo da atividade fiscalizatória, não tendo o condão de outorgar e menos ainda de suprimir a competência legal do agente tributário para fiscalizar os tributos federais e realizar o lançamento de ofício.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
(Súmula CARF no 171)
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez fundamentado o lançamento tributário, é ônus do sujeito passivo carrear aos autos os elementos comprobatórios das circunstâncias que pretende fazer prevalecer no processo administrativo, sob pena de manutenção da exigência fiscal.
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). ORIGINAL E RETIFICADORA. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. ÔNUS DA PROVA.
Como regra geral, não produz efeitos tributários a entrega de GFIP retificadora após o início do procedimento fiscal para aumentar ou reduzir o crédito tributário anteriormente declarado, vez que não se considera espontânea a denúncia apresentada.
É admissível revisar o lançamento fiscal na hipótese de erro de fato na declaração retificadora, mesmo entregue após o início do procedimento fiscal, devido à inclusão de débito tributário inexistente. Porém, é indispensável que o sujeito passivo comprove o erro em que se fundamentou a retificação, por meio da apresentação de documentação idônea e hábil.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.724809/2015-40
ACÓRDÃO
2102-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBAL SERVICE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No contencioso administrativo fiscal, a diligência não é via que se destine a
produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que
lhes compete.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). PRAZO. IRREGULARIDADE.
FALTA DE PRORROGAÇÃO. SÚMULA CARF No 171.
À época da execução do procedimento de auditoria, o MPF constituía um
mero instrumento de controle gerencial e administrativo da atividade
fiscalizatória, não tendo o condão de outorgar e menos ainda de suprimir a
competência legal do agente tributário para fiscalizar os tributos federais e
realizar o lançamento de ofício.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
(Súmula CARF no 171)
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez fundamentado o lançamento tributário, é ônus do sujeito passivo
carrear aos autos os elementos comprobatórios das circunstâncias que
pretende fazer prevalecer no processo administrativo, sob pena de
manutenção da exigência fiscal.
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL (GFIP). ORIGINAL E RETIFICADORA. INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. ÔNUS DA PROVA.
Como regra geral, não produz efeitos tributários a entrega de GFIP
retificadora após o início do procedimento fiscal para aumentar ou reduzir
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724809/2015-40
2
o crédito tributário anteriormente declarado, vez que não se considera
espontânea a denúncia apresentada.
É admissível revisar o lançamento fiscal na hipótese de erro de fato na
declaração retificadora, mesmo entregue após o início do procedimento
fiscal, devido à inclusão de débito tributário inexistente. Porém, é
indispensável que o sujeito passivo comprove o erro em que se
fundamentou a retificação, por meio da apresentação de documentação
idônea e hábil.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Henrique Perlatto
Moura (substituto integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-62.465, de
24/08/2016, prolatado pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Ribeirão
Preto (SP), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo (fls. 845/853):
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724809/2015-40
3
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. PRAZO.
No período de vigência da Portaria RFB 3.014, de 29 de junho de 2011, o prazo
para execução do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF era de 120 (cento e
vinte) dias. Além disso, ainda que vencido estivesse esse prazo, o MPF não
constitui requisito de validade do lançamento, pois é mero instrumento interno
de planejamento e controle das atividades e procedimentos de auditoria fiscal.
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS.
O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente: a qualificação do autuado; o local, a data e a
hora da lavratura; a descrição do fato; a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável; a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias; a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou
função e o número de matrícula.
APROPRIAÇÃO DE RECOLHIMENTOS. PRIORIDADE. DÉBITO DECLARADO EM GFIP.
Os recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo são aproveitados
prioritariamente em relação às contribuições dos segurados, desde que
declaradas em GFIP.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório Fiscal, e seus anexos, que a autoridade tributária lavrou Auto
de Infração (AI), relativo às competências de 01/2011 e 12/2011, inclusive décimo terceiro, no
qual são exigidas as contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais,
descontadas e não recolhidas pela empresa (fls. 509/530, 531/541 e 542/801).
Para fins de organização do crédito tributário lançado, a autoridade fiscal dividiu os
as bases de cálculo e os fatos geradores em levantamentos (Lev), conforme a sua natureza, a
seguir resumido:
(i) Lev A – CONTRIB SE FP NÃO DECL GFIP: contribuição de segurados
empregados descontada em folha de pagamento, não declarada em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP);
(ii) Lev B – CONTRIB CI FP NÃO DECL GFIP: contribuição de segurados
contribuintes individuais descontada em folha de pagamento, não declarada em
GFIP;
(iii) Lev C – CONTRIB SE DECL AIPF: diferenças de contribuição de
segurados empregados declaradas após o início do procedimento fiscal em valor
superior aos recolhimentos anteriores; e
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724809/2015-40
4
(iv) Lev D – CONTRIB CI DECL AIPF: diferenças de contribuição de
segurados contribuintes individuais declaradas após o início do procedimento
fiscal em valor superior aos recolhimentos anteriores.
Ciente da lavratura do auto de infração, em 21/12/2015, a empresa autuada
impugnou o lançamento fiscal (fls. 804/806 e 844).
Em síntese, a autuada apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito para
a improcedência do crédito tributário (fls. 807/837):
(i) nulidade por vício formal, considerando que a autoridade fiscal deixou
de observar o prazo de 120 (cento e vinte) dias para cumprimento do Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF);
(ii) o lançamento incorreu em erro, tendo em vista a inclusão da
competência 13/2011, enquanto o relatório fiscal menciona o período de 01 a
12/2011;
(iii) não constou do auto de infração a identificação do chefe do órgão
responsável pela lavratura;
(iv) Lev A: os valores exigidos foram pagos através de retenção das
contribuições previdenciárias pelos tomadores de serviços. Adicionalmente, há
necessidade de dar prioridade à apropriação dos valores recolhidos pela
empresa aos débitos de contribuições descontadas dos segurados;
(v) Lev B: os valores a título de pró-labore foram declarados em GFIP,
tendo ocorrido erro no processamento das retificadoras; e
(vi) Lev C e Lev D: as diferenças lançadas também decorrem de erros no
processamento da GFIP, razão pela qual necessária a conversão do julgamento
em diligência para análise das GFIP retificadoras e identificação dos valores
corretos para as contribuições.
Intimada da decisão de piso, no dia 13/10/2016, a empresa apresentou recurso
voluntário protocolado no dia 01/11/2016 (fls. 856/858 e 860/873).
Em seu apelo a recorrente reitera, na quase totalidade, os fundamentos da
impugnação, sem inovação argumentativa.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724809/2015-40
5
Juízo de Admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os requisitos de
admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo conhecimento.
Preliminares
a) Pedido de diligência
Inicialmente, a recorrente reclama que o pedido de diligência foi indeferido pelo
órgão julgador de primeira instância.
A decisão recorrida justificou o indeferimento nesses termos (fls. 847):
Pedido de Diligência:
O pedido de diligência formulado pela autuada deve ser indeferido, vez que
tem como objeto a análise das GFIP retificadoras, que foram devidamente
examinadas pela autoridade fiscal, tendo sido prestados no Relatório Fiscal os
devidos esclarecimentos. Estas GFIP se encontram relacionadas às fls. 543/5544,
cabendo à autuada apontar eventuais inconsistência, caso existentes, tornando-se
desnecessária a realização da diligência em questão, a qual indefere-se com
fundamento no artigo 18, caput do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Desta maneira, passa-se à análise das demais questões controvertidas.
(...)
Pois bem.
Quando acompanhado de motivação, o indeferimento do pedido de conversão do
julgamento em diligência pelo julgador administrativo, por si só, não constitui cerceamento do
direito de defesa.
Não é outro o entendimento deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
No presente processo, conforme reproduzido acima, a decisão de primeira
instância, segundo sua convicção, expôs de forma clara os motivos para a desnecessidade em
determinar a realização da diligência.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724809/2015-40
6
No âmbito do processo administrativo fiscal, a diligência não tem como finalidade
produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete, já que é
atribuição do interessado a demonstração dos fatos que tenha alegado por meio de
documentação idônea e hábil.
Nesse sentido, o art. 28 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, o qual
regulamentou, dentre outros, o processo de determinação e de exigência de créditos tributários
da União, com base no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto
no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Para se contrapor ao lançamento fiscal a prova documental deverá ser apresentada
na impugnação, quando instaurado o litígio, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento,
salvo hipóteses específicas prevista na legislação. Eis a redação do art. 57, §§ 4o e 5o, do Decreto
no 7.574, de 2011:
Art. 57 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o Considera-se motivo de força maior o fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir (Lei no 10.406, de 2002, art. 393).
§ 6o A juntada de documentos depois de apresentada a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas no § 4o.
(...)
De acordo com as fls. dos autos, a autoridade fiscal identificou a ocorrência de
recolhimentos anteriores ao início do procedimento de fiscalização em valores superiores às
contribuições declaradas em GFIP nas competências 02/2011, 07/2011 a 09/2011, 11/2011 e
12/2011.
Após regularmente intimado o contribuinte, apresentou, em 11/11/2014, as
correspondentes GFIP retificadoras (fls. 314/336 e 337/374).
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724809/2015-40
7
Todavia, na competência 07/2011, a empresa entregou GFIP retificadora em valor
superior aos recolhimentos efetuados antes do início da ação fiscal, além de novos valores para
retenção e compensação.
Ao mesmo tempo, o contribuinte também apresentou GFIP retificadoras para as
demais competências, em que não houve solicitação de retificação pela autoridade tributária, ou
seja, nas competências 01/2011, 03/2011 a 06/2011 e 10/2011. Nesses casos, as GFIP
retificadoras, entregues no decorrer da auditoria fiscal, declararam valores inferiores àqueles das
GFIP entregues antes do início do procedimento fiscal.
Regularmente intimado para esclarecer os fatos, o contribuinte entregou, em
30/12/2014, novas GFIP retificadoras, as quais, entretanto, continuaram a declarar valores em
patamar inferior ao início do procedimento fiscal (fls. 375/380 e 381/399).
Com o início do procedimento fiscal, ocorre a perda da espontaneidade, razão pela
qual as GFIP retificadoras não produziram efeitos de confissão de dívida a fim de inibir o
lançamento de ofício ou reduzir o débito declarado, conforme o caso (art. 33, inciso I, § 1o, do
Decreto no 7.574, de 2011).
A autoridade tributária procedeu ao lançamento do crédito tributário,
relativamente às diferenças entre o declarado em GFIP, após o início do procedimento fiscal, em
valor superior aos recolhimentos anteriores à ação fiscal, na competência 07/2011; enquanto, nas
competências 01/2011, 03/2011 a 06/2011 e 10/2011, considerou como válidas as GFIP entregues
antes do início da fiscalização.
Reproduzo os trechos do relatório fiscal que detalham cronologicamente os fatos
ocorridos (fls. 532/534 e 537/538):
10. Tendo sido verificada a ocorrência de recolhimentos anteriores ao
procedimento fiscal em valor superior às contribuições declaradas nas GFIP das
competências 02/2011, 07/2011 a 09/2011, 11/2011 e 12/2011, o sujeito passivo
foi intimado a apresentar GFIP retificadoras, para sanar erro de fato, ou prestar
esclarecimentos em relação aos recolhimentos excedentes, conforme Termo de
Intimação Fiscal n° 04 (data de ciência por AR: 06/10/2014), mediante o qual foi
também solicitada a folha de pagamento de pro-labore.
11. Respondendo ao citado termo, o contribuinte apresentou em 11/11/2014 a
folha de pagamento relativa ao pro-labore, além de informar a entrega de GFIP
retificadoras das competências 02/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011, 11/2011 e
12/2011, tendo também apresentado planilha identificando tais GFIP, bem como
cópias dos respectivos protocolos de envio de arquivos e dos comprovantes de
declaração das contribuições a recolher.
12. É válido ainda registrar que, no curso do procedimento fiscal, foram
apresentadas indevidamente GFIP retificadoras de outras competências,
conforme relatado nos subitens a seguir:
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724809/2015-40
8
12.1. Na resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 4, além de ter informado a
apresentação das GFIP retificadoras a que se referem os itens 10 e 11 acima, o
contribuinte também informou a entrega de GFIP retificadoras das competências
01/2011, 03/2011, 04/2011, 05/2011, 06/2011 e 10/2011;
12.2. Entretanto, tais GFIP foram apresentadas indevidamente, posto que não
houve solicitação da entrega de GFIP retificadoras referentes a essas
competências (v. Termo de Intimação Fiscal n° 4);
12.3. Além do mais, verificou-se que essas GFIP foram apresentadas com
quantidade de segurados empregados, valor de base de cálculo e valor devido
inferiores aos das GFIP entregues antes do início do procedimento fiscal;
12.4. Tendo em vista o contido nos subitens anteriores, o contribuinte foi
intimado mediante Termo de Intimação Fiscal n° 5 (data de ciência por AR:
26/11/2014) a prestar esclarecimentos justificando a apresentação dessas GFIP
(inclusive quanto à redução dos valores declarados) ou apresentar novas GFIP
reconstituindo os valores declarados anteriormente;
12.5. Em resposta apresentada em 30/12/2014, o contribuinte informou a
entrega de novas GFIP das competências 01/2011, 03/2011, 04/2011, 05/2011,
06/2011 e 10/2011, as quais, entretanto, não reconstituíram os valores
declarados anteriormente, visto que os valores devidos nelas declarados não
correspondem aos das GFIP entregues antes do início da ação fiscal (v.
comprovantes de declaração das contribuições a recolher);
12.6. Desse modo, considerando o disposto no art. 463, § 50 da Instrução
Normativa RFB n° 971/2009 (v. dispositivos transcritos no subitem 15.3 adiante),
as GFIP retificadoras das competências 01/2011, 03/2011, 04/2011, 05/2011,
06/2011 e 10/2011, apresentadas no curso do procedimento fiscal, não produzem
efeitos tributários, razão pela qual a fiscalização considerou, em relação a tais
competências, as GFIP entregues antes do início do procedimento fiscal (v.
Quadro Demonstrativo/QD n° 03 em anexo).
(...)
15.3. Lev C2 - CONTRIB SE DECL AIPF e Lev D2 - CONTRIB Cl DECL AIPF — o
primeiro levantamento (C2) compreende a diferença de contribuição de
segurados empregados, enquanto que o segundo (D2) abrange a diferença de
contribuição de segurados contribuintes individuais, as quais foram declaradas
após o início do procedimento fiscal em valor superior aos recolhimentos
anteriores, conforme relatado na sequência.
Ao ser verificada a ocorrência de recolhimentos anteriores ao procedimento fiscal
em valor superior às contribuições declaradas nas GFIP das competências
02/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011, 11/2011 e 12/2011, intimou-se o
contribuinte a apresentar GFIP retificadoras, para sanar erro de fato, ou prestar
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724809/2015-40
9
esclarecimentos em relação aos recolhimentos excedentes, conforme Termo de
Intimação Fiscal n° 04.
Foi consignado no referido termo que, em caso de apresentação de GFIP
retificadoras, o contribuinte deveria incluir os fatos geradores já declarados nas
GFIP a serem substituídas e acrescentar os fatos geradores não declarados cujas
contribuições tenham sido recolhidas antes do início do procedimento fiscal, de
modo que o total a recolher das contribuições declaradas nas GFIP retificadoras
fosse igual ao valor líquido das contribuições recolhidas.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 4, o contribuinte informou a entrega
das GFIP retificadoras das competências 02/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011,
11/2011 e 12/2011.
Entretanto, contrariando a solicitação consignada na referida intimação fiscal, o
contribuinte declarou na GFIP retificadora da competência 07/2011 contribuições
previdenciárias de segurados empregados e contribuintes individuais em valor
superior aos recolhimentos efetuados antes do início do procedimento fiscal,
tendo também declarado novos valores de retenção compensada, de
compensação e de dedução não informados nas GFIP anteriores.
Tais ocorrências encontram-se evidenciadas no Quadro Demonstrativo (QD)n° 04,
elaborado com base nos respectivos Comprovantes de Declaração das
Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras Entidades e Fundos por
FPAS, cujas cópias foram extraídas das bases de dados da RFB e incluídas no
processo.
(...)
Assim, considerando o previsto nos citados dispositivos, não produzem efeitos
tributários as retificações efetuadas pelo contribuinte abrangendo as diferenças
de contribuições declaradas em valor superior aos recolhimentos anteriores à
ação fiscal, bem como as retificações envolvendo os valores de retenção
compensada, compensação e dedução declarados acima daqueles informados nas
GFIP anteriores.
Posto isso, as contribuições previdenciárias declaradas após o início do
procedimento fiscal em valor superior aos recolhimentos anteriores foram
consideradas não declaradas espontaneamente, correspondendo aos valores
apurados no já citado Quadro Demonstrativo (QD) n°04 e reproduzidos abaixo,
sujeitando-se assim ao presente lançamento de ofício:
(...)
(Destaques do Original)
Como se observa, foi dado oportunidade ao contribuinte para prestar
esclarecimentos sobre eventuais equívocos nas declarações em GFIP, inclusive retificadoras.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724809/2015-40
10
Porém, deixou de comprovar as alegadas inconsistências, a partir da confrontação com folhas de
pagamento e escrituração contábil.
No contencioso fiscal, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, a
empresa tão somente alega erro no processamento das GFIP retificadoras, em uma narrativa
despida de materialidade. Em nenhum momento, está acompanhada de algum indício ou prova
material da verossimilhança de suas alegações, individualizado por competência e valores.
Ao mesmo tempo que a petição recursal contém alegações genéricas de erro no
processamento das GFIP retificadoras, a recorrente pretende subverter o rito procedimental para
converter o julgamento em diligência, em prejuízo ao curso normal do processo, a fim de produzir
provas que lhe dizem respeito, sem justificar a impossibilidade de aportá-las ao processo
administrativo desde o momento do protocolo da impugnação.
Eventualmente, caso tivessem sido juntados aos autos elementos de convicção da
ocorrência de erro de fato no preenchimento das GFIP retificadoras, o órgão julgador poderia
avaliar a necessidade de determinar a realização de diligência para esclarecer dúvidas e/ou
confirmar os valores envolvidos.
Em síntese, cabe manter o indeferimento da diligência.
b) Irregularidade no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
Aqui, a recorrente defende a nulidade do procedimento fiscal, tendo em vista a
extrapolação do prazo de execução da fiscalização na empresa, pela falta de prorrogações do MPF,
ou mesmo a ciência destas.
Sem razão.
O MPF constituía à época da execução do procedimento de auditoria um mero
instrumento de controle gerencial e administrativo da atividade fiscalizatória, não tendo o condão
de outorgar e menos ainda de suprimir a competência legal do agente tributário para fiscalizar os
tributos federais e realizar o lançamento de ofício.
Eventual irregularidade, tal como falta de prorrogação, não é capaz de invalidar o
procedimento, tampouco a lavratura do auto de infração.
Aliás, os precedentes vinculantes deste Tribunal não deixam margem a dúvidas:
Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Os enunciados de súmula do CARF são de aplicação obrigatória pelos conselheiros
nos julgamentos dos recursos administrativos.
Outrossim, mais uma vez, as alegações da recorrente são genéricas e pouco
transparentes. Para embasar o raciocínio de vício no MPF se apega em atos normativos revogados
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724809/2015-40
11
à época dos fatos e transcreve ementas de precedentes antigos no âmbito do CARF, há muito
superado o entendimento.
Como registrou a decisão de piso, o procedimento fiscal foi instaurado em
conformidade à Portaria RFB no 3.014, de 29 de junho de 2011, que dispõe sobre o planejamento
das atividades fiscais e estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais.
Foram fornecidas as informações necessárias para a empresa consultar na página
da RFB na Internet a regularidade do procedimento fiscal, incluindo autenticidade, alterações e
prorrogações do MPF, a partir do número do seu CNPJ e do código de acesso constante do Termo
de Início de Procedimento Fiscal (TIPF).
A propósito, a empresa poderia ter ciência a qualquer tempo de alteração ou
prorrogação do MPF referente à fiscalização em andamento, no sítio da RFB na Internet (fls. 03 e
848/849).
Em consulta à página de serviços da RFB na Internet, na parte de “Consulta
Procedimento Fiscal”, é possível constatar a existência de prorrogações sucessivas até
13/05/2016, nos termos do art. 15 da Portaria RFB no 1.687, de 17 de setembro de 2014, que
disciplinou o controle administrativo dos procedimentos fiscais em andamento, efetuados com
base em MPF, a partir da substituição pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF).
c) Competência 13/2011
A recorrente reclama que o resumo do Lev A – REM FP NÃO DECL GFIP faz menção
ao “período do débito” como 01/2011 a 12/2011, enquanto o discriminativo do débito incluiu a
competência 13/2011.
Assim, há vício no lançamento, que leva à nulidade do ato.
Sem razão.
A competência 13/2001 se refere à exigência de contribuição previdenciária sobre o
décimo terceiro salário, cuja legislação determina a tributação em separado (art. 7o, da Lei no
8.620, de 5 de janeiro de 1993).
Como esclareceu a decisão de piso, o relatório fiscal não se furtou a fazer expressa
alusão à competência 13/2011 (fls. 534/535):
15.1. Lev. A2 - CONTRIB SE FP NAO DECL GFIP — compreende a contribuição de
segurados empregados descontada em folha de pagamento e não declarada em
GFIP, consistindo nas diferenças apuradas no confronto entre folha de pagamento
e GFIP, conforme valores discriminados por segurado no Quadro Demonstrativo
(QD) n° 09 (anexo), abrangendo as competências 01/2011 a 13/2011.
(...)
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724809/2015-40
12
Em relação ao confronto em tela, os valores da contribuição de segurados
empregados referente à folha de pagamento das competências 01/2011 a
12/2011 foram extraídos das informações em meio digital da folha de pagamento,
formato Manad, apresentadas em atendimento ao Termo de Constatação e
Reintimação Fiscal n° 2. Quanto à competência 13/2011, os valores da
contribuição de segurados empregados originam-se da folha de pagamento
analítica do 13° salário/2011 apresentada em meio digital, formato pdf.
(...)
(Destaque parcial do Original)
Motivado o lançamento fiscal, apto para assegurar o exercício do direito de defesa,
não há que falar em vício, tampouco em nulidade do ato administrativo.
Mérito
a) Lev A – CONTRIB SE FP NÃO DECL GFIP
Trata-se de contribuição descontada em folha de pagamento, não declaradas em
GFIP e não recolhida aos cofres públicos, relativamente aos segurados empregados.
Alega a recorrente que todos os recolhimentos foram efetuados, incluindo o
pagamento da contribuição previdenciária mediante retenção de 11% sobre as faturas de serviços,
nos termos do art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Pois bem.
Extrai do relatório fiscal que a autoridade tributária considerou apenas os valores
de retenção declarados em GFIP, conforme trechos a seguir reproduzidos (fls. 540).
Não Aproveitamento das Retenções Não Declaradas em GFIP
20. Registre-se que foi observada a ocorrência de retenções destacadas em notas
fiscais e não declaradas em GFIP. Contudo, embora possam constituir créditos do
contribuinte, tais retenções não foram aproveitadas no abatimento das
contribuições lançadas pela fiscalização, tendo em vista a falta de previsão legal
ou normativa que autorize tal procedimento.
21. Vale ainda ressaltar que as normas relativas a restituição e compensação de
créditos decorrentes de retenções sofridas no ato de quitação das notas fiscais de
prestação de serviços estão previstas na Instrução Normativa RFB n° 1.300, de
20/11/2012 - DOU de 21/11/2012 (que revogou a IN RFB n° 900/2008, que antes
disciplinava a matéria). Assim, no tocante à compensação, cabe destacar que, nos
termos do art. 60, I, II, da IN 1.300/2012 (antes, nos termos do art. 48, I, II, da IN
RFB 900/2008), atribui-se ao contribuinte a possibilidade de compensar o valor
retido na quitação da nota fiscal/fatura de prestação de serviços, desde que sejam
atendidas as seguintes condições: que a retenção esteja declarada em GFIP, e que
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724809/2015-40
13
a retenção esteja destacada na nota fiscal/fatura de prestação de serviços ou que
a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
(...)
(Destaques do Original)
Não há reparo a fazer no lançamento.
Reforça-se que é ônus do contribuinte carrear aos autos os elementos
comprobatórios das circunstâncias que pretende fazer prevalecer no processo administrativo,
inadmissível a alegação genérica de que os valores apurados foram pagos, sem trazer qualquer
elemento documental para atestar a quitação através de retenção de 11%.
Ao contrário do que afirma, a diligência denegada não constitui óbice para a
demonstração segura dos fatos geradores, bases de cálculo, retenções e recolhimentos efetuados
pela empresa no período, a fim de se contrapor ao lançamento fiscal, até porque os dados seriam
extraídos da documentação contábil e fiscal sob guarda da própria empresa.
É dizer que os documentos comprobatórios das alegações de defesa poderiam ser
apresentados juntamente com a impugnação da exigência fiscal. Contudo, assim não foi
providenciado.
Quanto à alegação de que os valores recolhidos deveria ser apropriados
prioritariamente em relação às contribuições devidas pelos segurados, a autoridade lançadora
registrou no relatório fiscal (fls. 539):
19. Os recolhimentos efetuados antes do início do procedimento fiscal, referentes
às GPS (cód. 2100 e 2119) relacionadas no Relatório de Documentos
Apresentados(RDA), foram integralmente apropriados às contribuições declaradas
nas GFIP identificadas no Quadro Demonstrativo (QD) n° 03, já considerando as
GFIP retificadoras das competências 02/2011, 07/2011, 08/2011, 09/2011,
11/2011 e 12/2011, não havendo, portanto, recolhimentos excedentes a
apropriar às contribuições lançadas neste procedimento fiscal.
(...)
A decisão examinou com acuidade a questão controvertida, motivo pela qual tomo
como minhas razões de decidir, abaixo reproduzido (fls. 851):
(...)
Como se observa, o RDA (fls. 516/527), relaciona todos os recolhimentos
considerados durante a fiscalização, tendo sido esclarecido no Relatório Fiscal,
conforme transcrições acima, que estes recolhimentos foram integralmente
aproveitados em relação às contribuições devidas declaradas em GFIP.
Oportuno esclarecer que a fiscalização considerou que os recolhimentos
efetuados referem-se aos débitos do sujeito passivo declarados em GFIP. Desta
maneira, os recolhimentos são apropriados prioritariamente em relação às
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724809/2015-40
14
contribuições declaradas em GFIP e, dentre estas, primeiro em relação às
contribuições dos segurados. Como no caso não se tratam de contribuições
declaradas em GFIP e, não havendo excedente de recolhimento, resta
inviabilizada a apropriação nos termos pretendidos pela autuada.
(...)
De fato, há lógica em admitir que os recolhimentos feitos pela empresa se referem
a valores por ela declarados em GFIP. De acordo com a fiscalização, os recolhimentos foram
apropriados prioritariamente em relação às contribuições declaradas em GFIP e, dentre estas,
primeiro em relação às contribuições dos segurados. Como o presente lançamento se refere à
contribuição não declarada em GFIP, somente valores remanescentes poderiam ser deduzidos no
auto de infração, caso houvesse saldo não utilizado.
A recorrente não refuta, por meio da linguagem de provas, os fundamentos do
acórdão de primeira instância.
Logo, mantida a decisão de piso.
b) Lev B – CONTRIB CI FP NÃO DECL GFIP
Trata-se de diferenças apuradas em folhas de pagamento e não declarados em
GFIP, relativamente à contribuição descontada dos contribuintes individuais.
Em sua defesa a recorrente justifica que os valores do pró-labore constam das
folhas de pagamento, tendo ocorrido um lapso por conta da entrega das GFIP retificadoras.
Pois bem.
À luz da legislação vigente na época dos fatos, a decisão de piso explicou que a GFIP
retificadora tem a mesma natureza da GFIP originalmente emitida, substituindo-a integralmente.
Se a empresa deixou de declarar a remuneração e o desconto da contribuição
referentes ao pró-labore dos sócios nas GFIP retificadoras das competências 01/2011, 03/2011 a
06/2011 e 10/2011, não houve a constituição do crédito tributário, com base na legislação de
regência, ainda que incluídos os valores em folhas de pagamento.
Independentemente da alegação de boa-fé, uma vez descumprida a legislação
tributária, impõe-se o lançamento de ofício, nele incluídos tributo, juros de mora e multa de ofício,
sob pena de responsabilidade funcional da autoridade tributária (art. 136 c/c art. 142, parágrafo
único, do CTN).
Assim, mantém-se a decisão de piso.
c) Lev C – CONTRIB SE DECL AIPF e Lev D – CONTRIB CI DECL AIPF
Trata-se de lançamentos correspondentes às diferenças da contribuição dos
segurados empregados e contribuintes individuais, apuradas a partir da GFIP retificadora entregue
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724809/2015-40
15
posteriormente ao início do procedimento fiscal, em valor superior aos recolhimentos,
relativamente à competência 07/2011.
Alega a recorrente que a exigência fiscal é decorrente de erro de fato no
processamento da GFIP retificadora, em comparação com as remunerações da folha de
pagamento. Quanto aos levantamentos C e D, em especial, a empresa solicitou a realização de
diligência para reanálise das GFIP retificadoras e, dessa forma, revisar o lançamento.
Pois bem.
Como regra, não produz efeitos tributários a entrega de GFIP retificadora após o
início do procedimento fiscal para aumentar ou reduzir o crédito tributário anteriormente
declarado, vez que não se considera espontânea a denúncia apresentada (art. 138, parágrafo
único, do CTN, c/c art. 7o, inciso I, § 1o, do Decreto no 70.325, de 1972).
Eis o enunciado sumular no 33 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Ainda assim é admissível revisar o lançamento fiscal, como forma de controle da
legalidade do ato administrativo, quando identificado erro de fato na declaração retificadora,
devido à inclusão de débito tributário inexistente, independentemente da sua entregue após o
início do procedimento fiscal. Porém, é indispensável a comprovação do erro em que se
fundamentou a retificação, por meio de documentação idônea e hábil.
No presente caso, não foram juntados aos autos quaisquer elementos de prova
para comprovar o erro de fato.
As declarações retificadas após o início da ação fiscal, em valor superior aos
recolhimentos anteriores, não configuram, necessariamente, erro de fato, considerando a
possibilidade de entrega espontânea de novas declarações exatamente para corrigir a GFIP
anterior. Imprescindível, assim, a prova documental do erro.
A prova compete a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado no
processo administrativo fiscal. Não basta dizer que a GFIP está incompatível com as folhas de
pagamento, sem a mínima preocupação em correlacionar os documentos, incluindo a
contabilidade, com fatos geradores, bases de cálculo, competências e valores listados pela
fiscalização.
Reforço que a conversão do julgamento em diligência neste processo é medida
inadequada, visto que não se destina a produzir provas de responsabilidade da recorrente,
suprindo o encargo que lhe compete no processo administrativo fiscal.
Portanto, resta mantida a decisão de piso.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.500 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724809/2015-40
16
Conclusão
Em vista do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 923
DF CARF MF
Original